Tribunal: CARF
Processo: 19515.720422/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720422/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.681 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
COLÉGIO PALMARES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando o auto de infração
atende aos comandos legais e, especialmente, aqueles previstos no Decreto
70.235/72.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA
ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF 105. ALCANCE.
A Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o, IV, da
Lei 9.430/96, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurados no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
Em que pese o entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração
promovida pela MP 351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a
exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal é vedado o exame do caráter confiscatório da
multa, por implicar a realização de controle de constitucionalidade, que foge à
competência do CARF, conforme entendimento consagrado na Súmula CARF
no 2.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial ao recurso, apenas
para afastar a incidência da multa isolada, vencidos os conselheiros Giovana Pereira de Paiva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720422/2012-75
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior,
que lhe negaram provimento.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
COLÉGIO PALMARES S/A recorre a este Conselho pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de autos de infração referentes:
1) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, através do qual foi consubstanciada
a exigência de R$ 391.618,90, a título de imposto, além de multa de 75% sobre
ela incidente, no importe de R$ 293.714,17 e juros de mora no valor de R$
166.203,06 referente a falta de recolhimento de IRPJ declarado em DIPJ.
2) Multa exigida isoladamente no valor de R$ 188.463,77 referente a 50% do
valor das estimativas declaradas em DCTF.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a exigência tributária teve como suporte
infração caracterizada pelo não recolhimento do IRPJ declarado em DIPJ do período,
bem como cobrança de multa isolada referente ao mesmo período pelo não
recolhimento das estimativas declaradas em DCTF.
A autuada foi cientificada da autuação pessoalmente em 07/03/2012 através de seu
procurador Alex Oliveira Silva e apresentou impugnação em 04/04/2012, cuja síntese
abaixo transcrevo.
Preliminarmente argui nulidade do lançamento pela ausência de fundamentação que
justifique a suposta falta de recolhimento. Diz:
23. Isto porque, a D. Fiscalização limitou-se a apontar os dispositivos legais que
tratam das situações em que deve se dar o lançamento de ofícios, apontando,
ainda, três situações distintas, sem, em momento algum, descrever os fatos
concretos que deveriam, frise-se, se adequar a uma única situação.
...
27. Verifica-se, portanto, que não consta do Auto de Infração qualquer
demonstração concreta dos fatos e fundamentos que levaram à suposta infração
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

cometida pela Impugnante, limitando-se a D. Fiscalização a apontar três
situações distintas sem tentar adequar os fatos concretos a uma delas. Apenas a
alegação genérica de dispositivos legais não cumpre a necessária clareza do
lançamento, tampouco sua precisão. Assim, a infração supostamente cometida
não está devidamente motivada, conforme determina a Lei n° 9.784/99 e o
Decreto-Lei n° 70.235/72.
...
33. Ademais, resta também violado o artigo 142 do Código Tributário Nacional,
que determina a necessidade da observância dos requisitos formais para
lançamento do crédito pretendido pelo sujeito ativo, sob pena de ser decretada
sua nulidade.
...
44. Por fim, nem se alegue que a existência de Termo de Verificação Fiscal
acostado aos autos teria o condão de afastar a apontada nulidade.
45. Isto porque, a legislação é expressa e não abre qualquer exceção no sentido
de que é o AUTO DE INFRAÇÃO QUE DEVE CONTER A MOTIVAÇÃO, A
DESCRIÇÃO DOS FATOS QUE LEVARAM À SUPOSTA INFRAÇÃO E A
FORMA PH APURAÇÃO DO DÉBITO.
46. Ora, se é o auto de infração que deve conter referidas informações, por
óbvio que não basta a elaboração de termo de verificação fiscal como forma de
tentar suprir a sua deficiência.
Alega também nulidade em virtude da falta de apresentação de documentos que
suportem a infração vez que em seu entendimento a autoridade fiscal alega as
insuficiências de recolhimento sem acostar à intimação as declarações sobre as quais se
fundam suas alegações, limitando-se a apresentar no TVF planilhas contendo valores
que teriam sido supostamente declarados pela impugnante.
Diz:
54. Considerando que a D. Fiscalização não apresentou qualquer documentação
comprobatória a amparar o lançamento, em especial as declarações que
supostamente conteriam os valores apontados nas planilhas constantes do
Termo de Verificação Fiscal, é certo que deixou de respeitar a legislação que
rege nosso ordenamento jurídico, além de, certamente, prejudicar a efetiva
defesa por parte da Impugnante.
55. Ora, como pode a Impugnante apresentar defesa contra lançamento
fundamentado em documentação que a fiscalização deixa de demonstrar de
forma clara qual a base para a autuação? Novamente, resta clara a
arbitrariedade que permeia o presente lançamento.
Alega também nulidade do lançamento em virtude da inexistência de demonstração da
base de cálculo adotada, vez que o auto de infração aponta apenas o valor principal,
multa de ofício, juros de mora e multa isolada sem apontar qual a base de cálculo
adotada pela autoridade lançadora para apuração do exigido.
Após várias considerações afirma não ter como contestar tal lançamento de forma eficaz
se não é dado a ela o conhecimento da base de cálculo usada.
Alega não ser necessário a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício
visto ser ele lançamento sujeito a homologação vez que sua declaração é obrigatória.
Diz:
82. Assim, quando se verificar a desnecessidade do lançamento de ofício, como
no presente caso, impõe-se o encaminhamento do débito para inscrição em
dívida ativa, ao invés da lavratura do Auto de Infração.
83.Tal situação aplica-se com propriedade aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, declarados e não pagos pelo contribuinte (hipótese que se
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

verifica nos presentes autos). Com efeito, em tais situações, o crédito tributário
não necessita de qualquer formalização no tocante a sua constituição pelo
Fisco, tendo em vista que é o próprio contribuinte que acaba por proceder à
constituição do crédito, declarando todos os elementos necessários à exigência
do crédito, sendo totalmente descabido o lançamento pela Autoridade
Administrativa, conforme previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional.
...
85. Assim, afigurando-se como crédito devidamente constituído pelo próprio
contribuinte, os tributos declarados e não pagos refutam a lavratura de Auto de
Infração para sua cobrança, dada a total inocuidade deste ato, podendo os
valores declarados pelo contribuinte ser encaminhados diretamente à dívida
ativa.
Cita dispositivo do Decreto Lei 2124/84 para fundamentar seu entendimento e na
sequência diz:
88. Vale destacar que o Decreto-lei n° 2.124/1984 ao estabelecer a forma de
constituição por obrigação acessória não faz qualquer restrição quanto à
espécie de referida obrigação, mas, apenas, que esta comunique a existência de
débito.
89. Ora, in casu, a Impugnante apresentou as DIPJ relativa ao ano-calendário
de 2007 comunicando à Administração Tributária a existência de débitos de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica no valor de R$ 391.618,90 (trezentos e
noventa e um mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centavos) que foi
informado como "Imposto de Renda a Pagar".
Continua suas considerações, colaciona acórdãos e entendimentos de tribunais e pede a
nulidade do lançamento.
Em relação a declaração em DCTF alega também a nulidade pela constituição parcial
do débito por meio da apresentação desta declaração.
Diz:
103. A lógica, portanto, do regime de recolhimento por estimativa, é a
antecipação no decorrer do ano-calendário do tributo que, frise-se, seria devido
apenas ao final do exercício.
104. Ora, se as estimativas são consideradas antecipações de um tributo devido
ao final do período de apuração, obviamente que as estimativas, de certa
maneira, na hipótese de apuração de lucro ao final do período, compõem o
crédito tributário final.
105. Desta feita, tendo a Impugnante declarado as estimativas em DCTF, fato
este incontroverso, vez que reconhecido pela D. Fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal apresentado, é evidente que, ao menos, o montante do tributo
final que já havia sido declarado pela Impugnante por meio de estimativas não
pode ser objeto de lavratura de auto de infração.
Alega ter declarado em DCTF, a titulo de estimativas mensais, quase a totalidade do
valor declarado em DIPJ e por isto deve ser nulo o lançamento ou reduzido ao valor da
diferença entre o declarado em DCTF e o declarado em DIPJ.
Continua sua defesa alegando que a autoridade lançadora em momento algum procedeu
a análise e verificação da efetiva base de cálculo do IRPJ, procedendo apenas a
exigência do valor constante da DIPJ apresentada por ela.
Continua:
112. Com efeito, dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional que no ato
de lançamento a Autoridade Administrativa deverá verificar a ocorrência do
fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

113. Da mesma forma, o artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, determina que o
Auto de Infração deverá conter a determinação da exigência.
114. Verifica-se, portanto, que a legislação de regência impõem que a D.
Fiscalização, no ato de lançamento, realize todo o procedimento de constituição
do crédito tributário que vai desde a adequação do fato à norma, até a efetiva
apuração da base de cálculo do tributo e sua quantificação.
Com estas alegações novamente pede a nulidade do lançamento.
Continua sua defesa alegando a impossibilidade do lançamento de multa isolada
referente as estimativas declaradas em DCTF e não pagas por tratar-se de bis idem.
128. Com efeito, ainda que se pretenda legitimar a aplicação da multa isolada,
sob a frágil alegação de estar a mesma inserida no ordenamento jurídico
vigente, obviamente que sua aplicação não deve recair sobre fato já
devidamente apenado, porquanto tal situação expressaria evidente bis in idem,
cuja prática não encontra amparo algum em nossa legislação. Em verdade,
verificando-se esta cumulação de penalidades, imperioso se torna o
reconhecimento quanto a ilegalidade da conduta praticada pela fiscalização.
129. No caso sob análise, constata-se exatamente esta situação, sendo clara a
utilização de um mesmo fundamento para aplicação de duas penalidades.
130. Com efeito, em decorrência do suposto não recolhimento do IRPJ devido
por ocasião do ano-calendário de 2007, foi lavrado o Auto de Infração com a
aplicação de multa de ofício no percentual de 75%, calculada sobre os valores
que supostamente deixaram de ser recolhidos pela Impugnante. Não fosse
suficiente referida autuação, a autoridade fazendária aplicou, ainda, multa
isolada, também no percentual de 75%, pelo não recolhimento das antecipações
mensais de IRPJ, calculadas sobre bases estimadas, de acordo com o artigo 222
do RIR/1999.
Faz considerações acerca do assunto, colaciona julgados e pede a improcedência da
multa aplicada.
Alega ter a multa aplicada caráter confiscatório e diz ser incorreta a aplicação da multa.
Continua:
140. Ad argumentandum, admitidas as autuações, mister se faz salientar que a
aplicação de multa de ofício, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor do imposto, cumulada com 50% (cinquenta por cento) a título de multa
isolada sobre o valor das estimativas não recolhidas, segundo preconizam os
dispositivos legais citados no presente Auto de Infração, acarreta manifesta
afronta ao princípio do não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal de 1988.
141. Deste modo, ainda que exista algum débito, não poderia ser aplicado o
percentual de multa de ofício de 75% do valor do imposto, bem como o
percentual de multa isolada de 50% sobre o valor das estimativas não
recolhidas.
142. Aliás, nem mesmo a comprovação de fraude e dolo, o que, frise-se, se
admite apenas por argumentação, seria capaz de legitimar a pretendida
cobrança.
Faz várias alegações, colaciona vários julgados, descreve entendimento de tributaristas
renomados e pede, que se mantida a autuação, que seja a multa cancelada ou no mínimo
reduzida para 20%. Reclama da incidência de juros sobre a multa, dizendo que os juros
não podem incidir sobre a multa, na medida em que não retrata obrigação principal, mas
sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de punir o devedor.
Faz várias alegações e no final pede que seja afastada da multa de ofício a incidência de
juros de mora sobre o saldo de multa exigida.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

Por fim defende a aplicação indevida da taxa Selic em razão de sua
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Ao final protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, bem como a juntada
de novos documentos e pede o reconhecimento da nulidade do presente auto de
infração, provimento da impugnação, seja afastada a aplicação da multa isolada, seja
afastada a incid~encia de juros sobre a multa de ofício, seja reduzida a multa de ofício
para 20%, bem como seja afastada a aplicação da taxa SELIC na atualização do valor
intentado.
E pede ainda que as intimações ocorridas nos autos sejam efetuadas em nome da
Impugnante, no endereço constante da presente impugnação.
Ao tratar da questão, a DRJ/JFA julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2008
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Após a edição da MP 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na lei 10.833/2003, os
valores dos débitos informados em DCTF, ainda que vinculados a fatos que representem
hipótese de suspensão da exigibilidade ou de extinção do crédito tributário, são
considerados confissão de dívida. A respectiva cobrança exige prévia apuração
administrativa de eventual incorreção ou falta na vinculação, conforme IN SRF 482 de
21/12/04.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação, em especial:
- nulidade do auto em virtude da ausência de fundamentação jurídica;
- nulidade por cerceamento ao direito de defesa e contraditório, devido ausência
de fundamentação legal;
- nulidade pela falta de apresentação de documentos que sustentem a suposta
infração;
- nulidade em razão da constituição de crédito tributário pela apresentação da
DIPJ;
- nulidade do lançamento da multa isolada sobre as estimativas declaradas em
DCTF; e
- caráter confiscatório da multa de ofício de 75%, cumulada com multa isolada de
50%.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário a fim de reformar
integralmente a decisão recorrida, ou, subsidiariamente, o afastamento da multa isolada em razão
da concomitância com a multa de ofício, além da redução da última para o patamar de 20%.

É o relatório.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, o presente processo cuida de dois autos de infração, a
seguir destacados:
1) lançamento de IRPJ por falta de recolhimento do imposto declarado em DCTF,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora; e
2) lançamento de multa isolada de 50%, referente ao valor das estimativas
declaradas em DCTF e não pagas.
A decisão recorrida manteve integralmente a exigência e passarão a ser
analisados, a seguir, os argumentos recursais.

PRELIMINARES DE NULIDADE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
O recorrente defende que estaria ausente, no lançamento, a motivação do ato
administrativo com a indicação de fato e de direito de suas decisões e, por essa razão, não seria
possível entrever com clareza o fato gerador e sua fundamentação jurídica, sendo nulo de pleno
direito, eis que os requisitos formais e essenciais à validade do procedimento e da certidão de
seu conteúdo não se fazem presente.
Analisando o Auto de Infração (e-fls. 81) e o TVF (e-fls. 78), localiza-se o
contexto e a fundamentação legal, veja:
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

[...]

Note que toda a descrição fática e a motivação está clara no lançamento, inclusive
havendo a manifestação expressa do contribuinte de que se encontrava em graves dificuldades
financeiras, o que acabou por impossibilitar o pagamento dos valores devidos. Ora, o próprio
contribuinte tem ciência de que está inadimplente com as suas obrigações fiscais e, quando do
lançamento, aponta nulidade de ausência de motivação.
Os trechos acima destacados dizem respeito ao lançamento do principal, mas a
fundamentação e o detalhamento da multa isolada também seguem a mesma sistemática e não há
que se falar em nulidade por ausência de motivação.

CERCEAMENTO DE DEFESA
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

O recorrente sustenta que teria ocorrido cerceamento ao direito de defesa em
razão da ausência de fundamentação legal para o lançamento.
Da forma como no item imediatamente anterior afastou-se a ausência de
fundamentação legal do lançamento, da mesma forma, não há que se falar em cerceamento ao
direito de defesa, já que todos os elementos necessários ao exercício do contraditório foi
garantido ao contribuinte.

FALTA DE APRESENTAÇÃO PELAS AUTORIDADES DE PROVAS QUE DÃO BASE ÀS ALEGAÇÕES
As provas para o lançamento, conforme descrito no auto de infração foram,
justamente, as declarações apresentadas pelo contribuinte, em especial, DCTF e DIPJ.
No curso da fiscalização restou confirmado pelo contribuinte que, em que pese ter
declarado os valores devidos, não os pagou por insuficiência financeira. As provas, pois, estão
postas e “confessadas” pelo recorrente, não havendo que se insurgir por ausência de elementos
de prova por parte da autoridade fiscal.

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA APRESENTAÇÃO DA DIPJ
Sugere, o recorrente, que em razão do IRPJ ser sujeito ao lançamento por
homologação, ao lançar as estimativas, declara o contribuinte todos os elementos necessários
para que se lavre o auto de infração, já que os valores a pagar estão constituídos como crédito
tributário, motivo pelo qual não se estaria diante de caso de multa isolada por falta ou
insuficiência dos recolhimentos mensais.
A argumentação do recorrente não é de toda equivocada, entretanto, não perfaz
análise preliminar de nulidade, mas, sim, de mérito, não lhe assistindo razão, portanto, o
requerimento de nulidade com base no lançamento da multa isolada pelas estimativas não pagas.
Dessa forma, entendo que não há no presente caso o atendimento a nenhum dos
itens previstos no artigo 59, do Decreto 70.235/72 capaz de declara nulo o lançamento efetuado.

MÉRITO
Superadas as questões preliminares, no mérito, o recorrente discute:
- o lançamento da multa isolada sobre as estimativas declaradas e não pagas; e
- o caráter confiscatório da multa de ofício de 75%

MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS DECLARADAS E NÃO PAGAS
Foram lavrados dois autos de infração, sendo:
- um referente a falta de recolhimento do IRPJ declarado em DIPJ, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora; e
- um referente a multa isolada de 50% do valor das estimativas declaradas em
DCTF.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

Quanto a esse ponto, este CARF possui entendimento sumulado de que a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício, veja:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Merece uma digressão legislativa em relação ao fundamento legal da multa
isolada efetivamente lançada no presente caso e o fundamento legal contido na súmula acima
destacada.
O lançamento da multa isolada se deu com fundamento no artigo 44, II, b, da Lei
9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da MP 351/07, que assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O fundamento da súmula, por sua vez é o artigo 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, não
mais vigente e que assim prescrevia:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
[...]
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Vale frisar que o inciso IV, do §1o foi revogado justamente pela Lei 11.488/2007,
ou seja, a mesma que incluiu o inciso II, alínea b, do caput.
Reforça esse entendimento o Acórdão 1401-005.617, da I. Conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin que assim se manifestou:
O auto de infração consigna aplicação da multa de ofício de 75% e mais multa isolada
de 50%, alegando-se a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada, citando como embasamento legal os artigos 222 e 843 do RIR/99 e art. 44,
inciso II, alínea b, da Lei 9.430/96. Ou seja, há cobrança cumulada das duas multas
sobre o mesmo evento.
Aqui entendo haver sim situação de concomitância ao passo que a infração relativa ao
não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o
imposto no final do ano, assim a primeira conduta é meio de execução da segunda.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

Assim, quanto à imposição de multas isoladas sobre estimativas, sigo o entendimento
que rejeita a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não
pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa proporcional
concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo
anocalendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa
preparatória da execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significaria dupla imposição de
penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação
principal de pagar tributo.
[...]
Além disso, destaca-se que, conforme se extrai dos autos, a multa isolada lançada
refere-se a fatos geradores referentes à janeiro, fevereiro, abril, junho, julho, setembro,
novembro e dezembro de 2007, tendo como fundamento o art. 44, § 1o, inciso IV, da
Lei no 9.430, de 1996, isto é, a redação do art. 44 anterior à edição Medida Provisória no
351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Em sendo assim, se aplica ao presente caso, de maneira uníssona para os meses de
janeiro, fevereiro, abril, junho, o conteúdo da Súmula CARF no 105, aprovada pela 1a
Turma da CSRF em sessão de 08/12/2014, cujo enunciado é transcrito a seguir:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Para os demais meses julho, setembro, novembro e dezembro de 2007, entendo
perfeitamente aplicável o mesmo entendimento, haja vista que embora a Lei no 11.488,
de 15, tenha entrado em vigo na data de sua publicação em junho de 2007, no meu
entender, ela não teve o condão de elidir os fundamentos sumulados pela
impossibilidade de concomitância das multas isoladas e de ofício
Nesse sentido, destaco voto condutor do Acórdão n. 9101-005.080, proferido em 01 de
setembro de 2020, do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2006, 2007 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE
OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA
TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E
APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. É certo
que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o
valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta
pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após
a sua apuração definitiva e vencimento
Deve, portanto, o recurso da contribuinte ser acolhido, reformando-se o acórdão
recorrido para afastar o lançamento das multas isoladas por falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, uma vez que a Súmula CARF no 105 aplica-se
mesmo nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual
reduzido de 50%.
Nesse sentido, entendo que em que pese o fundamento legal do lançamento não
estar em consonância direta com o que prescreve a súmula (já que o inciso IV, do §1o foi
revogado), utilizando da atualização normativa e tendo em vista que o racional da súmula
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720422/2012-75

mantém a sua força diante da nova redação legislativa, acolho a pretensão recursal para afastar a
concomitância da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas, aplicada juntamente
com a multa de ofício de 75% por falta de pagamento do IRPJ apurado no ajuste anual.

CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Quanto a alegação de que a multa de ofício no patamar de 75% teria efeito
confiscatório, adoto as razões de decidir do I. Conselheiro Roberto Silva Júnior que assim
pontuou no Acórdão no 1301-003.172:
[...] No processo administrativo não é dado discutir a constitucionalidade de lei ou ato
normativo. A regra constitucional que proíbe o tributo confiscatório é dirigida ao
legislador e não aos agentes do Fisco, de quem se exige a estrita observância da lei.
A alegação de que, no caso concreto, a multa tem efeito confiscatório é matéria não
passível de exame pelo CARF. Adentrar nessa questão implicaria, por vias transversas,
fazer o controle de constitucionalidade, vedado de forma expressa a este órgão.
Nesse sentido o art. 26A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O mesmo entendimento está consolidado no enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tal razão, não merece reforma a decisão recorrida nesse ponto.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar o lançamento da multa isolada
por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ aplicadas em concomitância com a
multa de ofício.

Lucas Esteves Borges

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital